Tribunal: TJDFT
Processo: 0753960-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753960-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE FARIA COELHO AGRAVADO: RAFAEL SANTOS MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE DE FARIA COELHO, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (Proc. no 0012579-20.2014.8.07.0001), em que contende com RAFAEL SANTOS MOREIRA. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta ao sistema CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (ID 178779869): “Objetiva o credor que seja oficiado à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para identificar atos notariais praticados pela parte executada, com o escopo de encontrar patrimônio passível de expropriação. Sucintamente relatados, decido. O acesso a informações vindicadas pelo exequente pode ser realizado pessoalmente, desde que o credor verta os emolumentos devidos às serventias extrajudiciais. O deferimento do pedido, no caso, ensejaria prejuízo aos ofícios extrajudiciais, já que eles fornecem essas informações, que são de domínio público, desde que haja pagamento dos emolumentos, conforme dito. Portanto, não há nenhuma necessidade de ordem judicial para essa diligência, sendo ônus do exequente a localização de patrimônio. Para além disso, esse banco de dados, a bem da verdade, não se presta exatamente para localização de patrimônio, o que fragiliza ainda mais o pedido. Nesse sentido, eis os seguintes precedentes do egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. CENSEC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROVIMENTO CNJ No 18/2012. INTERESSE DE AGIR. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA JURISDICIONAL DO PEDIDO DE PESQUISA. OMISSÃO SANADA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...) 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), que tem por objetivo auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, com intercâmbio de documentos eletrônicos, informações e dados, formando um banco de pesquisa. 3. O Provimento CNJ no 18/2012 sistematiza a unificação das informações em quatro bancos de dados. No entanto, não prevê a forma de acesso às informações contidas no RCTO (Testamentos) e no CESDI (Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários), mas tão somente o acesso aos bancos de dados CEP (escrituras e procurações) e CNSIP (arquivamento digital de sinal público), e não às informações lá contidas. 4. Malgrado não seja ferramenta vocacionada especificamente para a pesquisa patrimonial, é possível o pleito judicial de acesso às informações da Censec, em atendimento aos princípios constitucionais da publicidade e inafastabilidade da tutela jurisdicional, desde que o requerente demonstre o interesse de agir. 5. A Constituição Federal consagra o amplo direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, XXXIV, "a"), cabendo ao interessado requerer as informações contidas na Central de Escrituras e Procurações - CEP diretamente do órgão gestor da Censec, qual seja, o Colégio Notarial do Brasil. 6. O simples fato de o Poder Judiciário poder solicitar administrativamente informações da CEP ou poder se habilitar para ter acesso direto ao banco de dados (como qualquer órgão público federal, estadual, distrital ou municipal) não caracteriza o interesse processual, por se tratar de atuação administrativa. 7. A intervenção judicial para obter informações, mesmo que não dependa do esgotamento da via administrativa, exige a demonstração da necessidade da atuação estatal, pois a falta de acesso aos bancos de dados não se confunde com a impossibilidade de acessar às informações lá contidas. 8. No caso concreto, o pedido fundamenta-se unicamente na falta de acesso ao sistema por meio do sítio eletrônico do Censec, sem notícia de solicitação prévia de informações na via administrativa. Logo, não está demonstrada a necessidade de intervenção judicial. 9. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Omissão sanada, sem efeitos modificativos. Decisão unânime. (Acórdão 1729973, 07395866520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ainda que a CENSEC tenha como objetivos interligar serventias extrajudiciais e implementar um sistema de gerenciamento de banco de dados, sistematizando, assim, dados públicos relativos a atos notariais, ela não possui como objetivo auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, de modo que o não deferimento da consulta à CENSEC pela decisão ora agravada não configura afronta ao princípio da cooperação ou da solução integral do mérito em prazo razoável. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1732133, 07182879520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CENTRAL DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com o objetivo de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial (art. 1o). 2. Já a Central de Escrituras e Procurações (CEP) é prevista no art. 2o, III, do Provimento n. 18/2012 do CNJ como um dos módulos operacionais da CENSEC, "destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos". 3. Ainda que sistematize dados públicos, extraídos de atos notariais, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, afigura-se incabível a utilização de medida sem utilidade à intenção satisfativa do crédito. Além disso, incumbe à exequente prestar as informações necessárias à localização de bens do devedor, para plena execução do crédito, não podendo delegar ao Poder Judiciário tal obrigação. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1722974, 07427478320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Posto isso, indefiro o pedido formulado no ID 174273210. No mais, tendo em vista que o prazo da suspensão decorreu em 13/07/2021 (decisão de suspensão ID 67055572), retornem os autos ao arquivo provisório. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” Em seu recurso, o agravante pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede que seja reformada a decisão agravada para reconhecer o direito do agravante de consulta ao convênio CENSEC, módulo CEP, na busca pela satisfação de seu crédito. Afirma que a CENSEC é a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB-CF) –, cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações acerca da existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, lavradas em todos os cartórios do Brasil. Sustenta que a CENSEC é composta dos seguintes módulos operacionais: CESDI (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários); CEP (Central de Escrituras e Procurações); RCTO (Registro Central de Testamentos On-Line; e CNSIP (Central Nacional de Sinal Público). Afirma que, tendo restado infrutíferas as pesquisas realizadas na tentativa de localização e constrição de bens em nome do agravado em todos os convênios institucionais postos à disposição deste Juízo, razoável se mostra a consulta, via CENSEC, no módulo CEP, a fim de obter informações sobre escrituras e procurações necessárias a alienações. Aduz que o módulo CEP não é de acesso público, dependendo, para tanto, da intervenção do Poder Judiciário, uma vez que as informações constantes da referida plataforma somente são disponibilizadas às pessoas expressamente descritas nos arts. 273 e 280 do Provimento n.o 149/2023 do CNJ (arts. 10 e 19 do revogado Provimento n.o 18/2012 do CNJ). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e foi instruído com preparo (ID 54570073 e 54572039), sendo dispensada a apresentação de cópias de peças, com base no art. 1.017, § 5o, do CPC, porque os autos na origem são eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Provimento CNJ no 18, de 28/08/2012, instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC como o sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil (https://censec.org.br/). Nos termos do artigo 18 cumulado com o §2o do referido provimento, os órgãos do poder judiciário terão acesso livre, integral e gratuito das informações contidas no sistema, mediante informação do número do processo ou procedimento do qual originada a solicitação. “Art. 18. Para transparência e segurança, todos os demais acessos às informações constantes da CENSEC somente serão feitos após prévia identificação, por meio de certificado digital emitido conforme a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), devendo o sistema manter registros de “log” destes acessos. (...) §2o. Os demais órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e os órgãos públicos indicados pela Presidência do Conselho Nacional de Justiça e pela Corregedoria Nacional de Justiça terão acesso livre, integral e gratuito às informações referentes à CESDI e CEP, mediante informação do número do processo ou procedimento do qual foi originada a solicitação”. Apesar de se tratar de tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, a CENSEC não funciona como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais. Portanto, é inviável a consulta à referida Central para de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DA PARTE DEVEDORA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com objetivo, nos termos do seu art. 1o, de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. 2. Assim, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor, no intuito de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial. Além disso, compete ao exequente diligenciar bens passíveis de penhora, haja vista o seu interesse na plena execução do crédito, devendo impulsionar o feito quando uma medida solicitada for infrutífera. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (07485788320208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/4/2021). Assim, inexistem elementos que apontem quaisquer incorreções na decisão recorrida, que indeferiu o pedido de consulta de bens junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator